Tribunal: TJSP
Processo: 0000458-46.2017.8.26.0511
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio culposo e embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória inviável. Arcabouço probatório que autoriza a condenação. Apelante que ingressou na rodovia pelo canteiro central, na pista da esquerda, sem habilitação, sob efeito de consumo de álcool, durante a noite e com as lanternas apagadas. Imprudência demonstrada. Pena e regime bem fixados.

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio culposo e embriaguez ao volante. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória inviável. Arcabouço probatório que autoriza a condenação. Apelante que ingressou na rodovia pelo canteiro central, na pista da esquerda, sem habilitação, sob efeito de consumo de álcool, durante a noite e com as lanternas apagadas. Imprudência demonstrada. Pena e regime bem fixados. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos corretamente aplicada. Negado provimento ao recurso.